Tribunal: TJDFT
Processo: 0750458-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750458-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO RUFFONI GUEDES, SHEILA D AMORIM SANTOS GUEDES AGRAVADO: THIAGO ASSUNCAO AIRES MOREIRA, DANIEL ASSUNCAO AIRES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: SANGELLY MARIA ASSUNCAO E SILVA AIRES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sheila D ́Amorim Santos Guedes e Fernando Ruffoni Guedes contra a decisão da 25a Vara Cível de Brasília que afastou a nulidade da citação e manteve a ordem de arresto (proc. no 0730659-44.2021.8.07.0001, ID no 176508740, págs. 1-2). 2. Os agravantes, em suma, sustentam a ocorrência de nulidade absoluta no arresto dos seus bens, em razão da ausência de intimação pessoal, pois não constituíram advogado nos autos originários, o que lhes causou prejuízo processual e material. 3. Defendem que não estariam preenchidos os pressupostos necessários para a realização da medida cautelar e que foram prejudicados por conduta atribuída a terceiro, cuja ação de conhecimento ainda está em curso, não subsistindo motivo para a manutenção do arresto. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para que seja acolhida a nulidade suscitada e, como consequência, que seja revogada a ordem de arresto. 5. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação da antecipação de tutela recursal. 6. Preparo (ID no 53820926, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. Conforme ponderado no agravo de instrumento no 0750178-37.2023.8.07.0000 interposto por Pedro Vinicius da Silva Freire Bezerra, a nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição. O intuito dessa comunicação é dar ciência para a parte adversa de que existe uma ação movida contra si, para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 10. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio." Assim, a regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 11. Conforme destacado na decisão recorrida, os agravantes foram regularmente citados e deixaram o prazo para resposta transcorrer, o que ensejou a decretação da revelia, sem prejuízo do aproveitamento da matéria de defesa apresentada por Pedro Vinicius em sua contestação. 12. No que tange ao arresto determinado, o pleito dos agravados se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito vindicado, ainda que esteja em discussão. Logo, não se faz necessária a intimação pessoal, como sustentam os agravantes. 13. É previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 14. A tutela de urgência de natureza cautelar não pode ser confundida com um ato de penhora ou de expropriação de bens, pois é medida acauteladora de direito a ser eventualmente reconhecido por ocasião de sua análise em nova decisão. 15. Por essa razão, o risco alegado pelos agravantes com o intuito de revogar o arresto determinado na origem não encontra guarida nos autos, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO